Tribunal: TJBA
Processo: 8018666-87.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018666-87.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SALVADOR SHOPPING S/A

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO, MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ

AGRAVADO: CAMILA MOTA BARBOSA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CAMILA MOTA BARBOSA DOS SANTOS, ANTONIO AMERICO BARBOSA DOS SANTOS, GABRIEL DE JESUS ABADE

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE ECONÔMICA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCABIMENTO. DECADÊNCIA. VÍCIO OCULTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida em ação indenizatória por vícios construtivos, que rejeitou impugnação à gratuidade da justiça, indeferiu pedido de denunciação da lide e afastou a prejudicial de decadência. A agravante sustenta a incompatibilidade entre a alegada hipossuficiência financeira dos agravados e a aquisição de imóvel comercial de elevado valor, defende a possibilidade de denunciação da lide e requer o reconhecimento da decadência da pretensão indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se existem elementos suficientes para revogar o benefício da gratuidade da justiça concedido aos agravados; (ii) estabelecer se é cabível a denunciação da lide em ação fundada em relação de consumo; e (iii) determinar se a pretensão indenizatória está fulminada pela decadência diante da alegação de vício construtivo relacionado a desconforto térmico decorrente de bolsão de ar quente no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revogação da gratuidade da justiça exige prova concreta da capacidade financeira da parte beneficiária, não sendo suficientes alegações genéricas ou indícios desacompanhados de comprovação idônea para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

A aquisição de imóvel comercial de elevado valor, isoladamente considerada, não comprova a atual capacidade econômica dos agravados para suportar os ônus processuais sem prejuízo do próprio sustento.

A denunciação da lide é incabível em relações de consumo, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, em prestígio à celeridade e à efetividade da tutela jurisdicional.

O indeferimento da denunciação da lide não impede o exercício posterior do direito de regresso em ação autônoma, inexistindo prejuízo processual à agravante.

O prazo decadencial relativo a vício oculto somente se inicia quando o defeito se torna evidente, conforme dispõe o art. 26, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

A definição acerca da natureza do vício construtivo — aparente ou oculto — e do momento em que os consumidores tiveram ciência inequívoca do defeito demanda dilação probatória e realização de perícia técnica, inviabilizando o reconhecimento prematuro da decadência em sede de agravo de instrumento.

A manutenção da decisão saneadora preserva o direito à produção de prova técnica em controvérsia envolvendo defeito de natureza complexa, cuja constatação não poderia ser exigida no momento da entrega do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8018666-87.2026.8.05.0000
,
em que figuram, como agravante,

SALVADOR SHOPPING S/A
,
e, como agravados
,
CAMILA MOTA BARBOSA DOS SANTOS

e

ANTONIO AMERICO BARBOSA DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)